Tribunal: TJMT
Processo: 0095741-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 95741/2018
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. “DECADÊNCIA” QUINQUENAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO EMBARGANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 138, STF. AUTOTUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constitui espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo dispensável a manifestação expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por PEDRO PAULO FRANCISCO DOS SANTOS em face do v. Acórdão de fls. 155/158, que retificou a sentença singular que declarou nulo o Ato n. 007/2011/CRH, datado de 24/01/2011.
Nas razões recursais, a fls. 162/171, aduz que os embargos tem por propósito aclarar a decisão colegiada, e prequestionar as matérias que não foram enfrentadas no acórdão embargado.
Narra que o Presidente do Tribunal de Justiça, por meio do Ato n. 007/2011/CRH, publicado em 24.01.11, exonerou mais de 130 (cento e trinta) servidores contratados por meio de contrato temporário, dentre os quais se encontrava o embargante que possuía à época mais de 11 anos de serviço público.
Alega a ausência de manifestação expressa acerca da norma infraconstitucional levantada na inicial e no recurso de apelação, notadamente sobre a decadência quinquenal. Aponta, ainda, a omissão quanto à repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quanto ao Tema 138.
Informa, também, a existência de contradição sobre a necessidade da aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ao arremate, prequestiona os pontos omitidos na instância singela e no v. acórdão.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 173.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração oposto objetivando sanar omissão e contradição existentes no v. acórdão de fls. 155/158, que em remessa necessária retificou a sentença a quo que declarou nulo o Ato n. 007/2011/CRH em relação ao autor, ora embargante, que o exonerou do cargo de Oficial Escrevente PJAJ-NM, do Tribunal de Justiça.
Eis a ementa do julgado, vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO- DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO.
1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.
2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 – TJMT).

O Embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, que não teria enfrentado pontos objetados no apelo quanto à decadência quinquenal e à repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, relativa ao Tema 138. Assinala, ainda, a presença de contradição sobre a necessidade da aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Dessarte, como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em mesa, o acórdão embargado carece de quaisquer vícios. Ora, a uma porque não houve qualquer questionamento do apelado quanto a alegada “decadência” quinquenal, constituindo a irresignação nítida inovação recursal.
No que pertine ao Tema 138, que trata da necessidade da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o ato do poder público repercute em direitos individuais do administrado, o acórdão embargando entendeu pela desnecessidade, no caso de contrato temporário.
Assim restou consignado no v. acórdão, vejamos:
[...] Importante, consignar que, o desligamento do servidor contratado, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dele no serviço público. Logo, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra [...] – fl. 157. destaquei

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (N.U 1009829-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Quanto ao prequestionamento, se mostra desnecessária a referência expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Assim, ante o exposto REJEITO os aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.